Tribunal: TJPA
Processo: 0027372-88.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027372-88.2018.8.14.0401

APELANTE: RONISSON SOUZA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4º, III, CP – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO, TENDO SIDO SUBSTITUIDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO, FACE A NULIDADE DO RECONHECIMENTO, CAUSANDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA, ALIADO A FALTA DE CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OU AINDA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência policial, Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega. A autoria, de igual forma, já que o depoimento da vítima, produzido na fase policial, restou confirmado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, os quais inclusive reconheceram o mesmo em juízo, como sendo a pessoa que estava dirigindo a moto furtada, o que afasta a possibilidade de acolhimento das alegações da defesa técnica, no que tange a ilegalidade do reconhecimento, ou ainda pela inexigibilidade de conduta diversa do apelante, restando devidamente configurado o crime de furto qualificado, disposto no artigo 155, §4°, III, do CP, pelo conjunto probatório constante. A jurisprudência é assente em conferir validade aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da
res furtiva
, como meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, especialmente quando produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RONISSON SOUZA DA COSTA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de novembro de 2018, o ora denunciado Ronisso Souza da Costa, foi abordado por Policiais Militares quando transitava pela avenida Independência, mais precisamente na rotatória do Curuçambá, cidade de Ananindeua, conduzindo a motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, cor preta, placa OBW-5027, que havia subtraído de frente da casa da vítima Alexandre Jorge Costa dos Santos, na rua 1º de maio nº 47, bairro Tenoné, nesta cidade, por volta das 14h00, do mesmo dia.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 155, §4º, III, do CP, tendo fixado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime aberto tendo ao final substituído a pena por duas restritivas de direitos.

O apelante, em suas razões recursais, pleiteia pela sua absolvição por insuficiência de provas, especialmente pela nulidade do reconhecimento judicial, levando a ausência de comprovação da autoria do crime de furto, aliado a falta de credibilidade dos depoimentos dos policiais militares e ainda a inexigibilidade de conduta diversa.

O Ministério Público nas contrarrazões, pleiteia o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recurso, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória ora guerreada.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta na Sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante, em suas razões recursais, pleiteia pela sua absolvição por insuficiência de provas, especialmente pela nulidade do reconhecimento judicial, levando a ausência de comprovação da autoria do crime de furto, aliado a falta de credibilidade dos depoimentos dos policiais militares e ainda a inexigibilidade de conduta diversa.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência policial, Auto de apresentação e apreensão, Auto de entrega e depoimentos da vítima em sede extrajudicial, confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelando-se também a autoria em relação ao apelante. Veja-se:

A vítima Alexandre Jorge dos Santos, em sede policial, declarou que por volta das 14:00 horas, chegou em sua residência na condução da motocicleta HONDA CG 150 TITAN ESD, COR PRETA, PLACA-OBW5027, de propriedade de seu sogro Sr. GEAN SARMENTO; que deixou o veículo em frente à sua casa, como de costume, e entrou; que cerca de dez minutos depois, avistou de dentro da casa um homem de camisa branca e bermuda bege montar no veículo, e logo em seguida conseguiu ligar o motor com o uso de uma chave falsa, saindo em disparada e tomando rumo ignorado; que, por volta das 19:00 horas, o Sr. GEAN SARMENTO recebeu uma ligação do ex proprietário do veículo, informando que policiais militares haviam recuperado o mesmo no bairro do Curuçambá; que na Delegacia, o declarante reconheceu sem sobras de dúvidas que o nacional RONISSON SOUZA DA COSTA era o mesmo homem que lhe furtou o veículo em frente à sua casa, inclusive estava trajando a mesma roupa que usava na hora em que cometeu o furto da moto; que não conhecia e nunca tinha visto o acusado; que em seguida, o acusado foi apresentado com o veículo e três valas na Seccional de Polícia para as providências cabíveis.

O policial militar Fabricio Pereira Correa, em juízo, confirmou as declarações da vítima, declarando que estavam em patrulhamento quando avistaram um cidadão passando de motocicleta, o qual se assustou ao visualizar a viatura, então decidiram abordá-lo; que em busca pessoal, encontraram com o réu 3 chaves de moto, aparentemente falsas; que a ignição da moto estava meio arrombada; que o réu não soube explicar a origem da motocicleta, por isso foi conduzido à Delegacia; que o depoente presenciou a vítima reconhecer o réu na Delegacia como sendo autor do furto da moto; que a vítima relatou que a motocicleta havia sido subtraída em frente à sua casa; que o depoente reconheceu o réu em audiência como sendo o indivíduo que foi abordado nessas circunstâncias.

A testemunha Francisco Orleans Vieira de Paula, policial militar, também em juízo, relatou que estavam em ronda quando o réu passou em uma motocicleta, e resolveram abordá-lo; que encontraram algumas chaves com o réu, e o mesmo não soube explicar a procedência da moto, nem possuía o documento da mesma; que tomaram conhecimento de que a motocicleta havia sido roubada; que na Delegacia, a vítima reconheceu o réu como autor do furto do veículo; que a ignição da moto estava violada; que já conhecia o réu, pois na semana anterior aos fatos já haviam surpreendido o mesmo com uma moto roubada.

O apelante Ronisson Souza da Costa, por sua vez, negou os fatos em juízo, mas não soube dizer a procedência da moto furtada, tampouco porque estava pilotando a mesma quando foi abordado pelos policiais, quando declarou em juízo:
“que estava em uma parada de ônibus, quando o “rapaz” passou e pediu que levasse a moto até um determinado local; que o réu não sabia que a moto era roubada; que não sabe dizer o nome do rapaz, apenas que o chamavam de “ceguinho”; que foi forçado a levar essa motocicleta; que não conhece a vítima.”.

Dessa forma, o depoimento da vítima, produzido na fase policial, restou confirmado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, os quais inclusive reconheceram o mesmo em juízo, como sendo a pessoa que estava dirigindo a moto furtada, o que afasta a possibilidade de acolhimento das alegações da defesa técnica, no que tange a ilegalidade do reconhecimento, ou ainda pela inexigibilidade de conduta diversa do apelante, restando devidamente configurado o crime de furto qualificado, disposto no artigo 155, §4°, III, do CP, pelo conjunto probatório constante.

Colaciono julgado conferindo validade aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da
res furtiva
, são meios idôneos e suficiente para formação do édito condenatório, especialmente quando produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTOS DE APREENSÃO. AUTO DE ENTREGA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

-
No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. -
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão dos bens roubados são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016171-31.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/04/2024